Tribunal: STF
Processo: RE 102510
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CONTROVERSIA SOBRE SE PARTE DA ÁREA DESAPROPRIADA E, OU NÃO, CONSTITUÍDA DE MARGENS DE RIO NAVEGÁVEL, PARA O EFEITO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO S.T.F. VALORIZAÇÃO DE PROVA.
- INCIDENCIA, NO CASO, DO OBICE DO INCISO V, "C", DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL REJEITADA.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PAR-4. E PAR-22 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA, INCLUSIVE, DE PREQUESTIONAMENTO DESSAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS (SÚMULAS 282 E 356).
- NÃO HÁ DISSÍDIO COM A SÚMULA 479, QUANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO SUSTENTA A MESMA TESE JURÍDICA NELA CRISTALIZADA. NO CASO, A CONTROVÉRSIA DIZ RESPEITO À PREMISSA DE FATO: SER, OU NÃO, TODA A ÁREA EXCLUÍDA DA EXPROPRIAÇÃO DA MARGEM DE RIO NAVEGÁVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.